Tribunal: TJMT
Processo: 1011152-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011152-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (IMPETRANTE), JOAO GUILHERME LUIZ DA SILVA - CPF: 052.679.391-02 (PACIENTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ERIVALDO LIMA DA SILVA - CPF: 031.630.222-86 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN KENEDY GOMES DE SOUZA - CPF: 063.390.391-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo, para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor, visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
João Guilherme Luiz da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 39-40:

“Relata-se que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação.

A defesa aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Asseveram que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.

Argumentam que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Posto isso, requerem a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (páginas 4-22).

Acostou documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (páginas 46-49).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do presente
habeas corpus
e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
(páginas 52-59).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de negativa de autoria sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ, HC n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que a razão não assiste ao impetrante no que tange à argumentação de que a prisão cautelar do paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação para
garantia da ordem pública
,
a fim de evitar a reiteração delitiva
, conforme se extrai da informação prestada pela autoridade coatora que passo a transcrever na parte que interessa:

“(...) Apesar dos fatos alegados pela defesa do acusado em seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação.

Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), eis que,
conforme se verifica dos antecedentes criminais do acusado, o mesmo é reincidente, já que era condenado definitivo ao tempo deste delito, por Roubo Majorado, Tentativa de homicídio e de Corrução de Menores (Ação Penal no 75838 – Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT)
– transitada em julgado no dia 28/8/2014”
(páginas 48-49) – destaquei.

A despeito dos argumentos lançados pelo signatário da prefacial, não vejo como conceder o pleito almejado, uma vez que da minuciosa análise da documentação carreada e das informações colacionadas pelo juízo de primeira instância, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado.

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Como é cediço, o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo valorativo acerca da gravidade genérica do delito e o clamor social não constituem, por si sós, fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva, se inexistentes elementos concretos.

Na espécie, porém, perlustrando detidamente os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por visualizar prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti).

Na oportunidade, declinou a imprescindibilidade da segregação para
garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
), com base nas peculiaridades concretas do caso em análise, bem como pelo fato de possuir registros criminais, visando, assim, inibir sua aparente reiteração delituosa.

Com efeito, oportuno salientar que, na dicção das Cortes Superiores, “a

necessidade de cessar a reiteração criminosa
é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da
ordem pública
,
quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)
”

(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013) – destaquei.

No mesmo sentido, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, uma vez que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020